Tribunal: TJMT
Processo: 1005473-82.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005473-82.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROSIMEIRE CRISTINA PEREZ - CPF: 882.966.361-15 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE CONFIGURADA — PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS — DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 37, IX, DA CARTA MAGNA — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — DIREITO AO DEPÓSITOS DO PERÍODO NÃO PRESCRITO — TEMA 916 DO STF — ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §4o, II, CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 916, nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas no 1005473-82.2016.8.11.0041 ajuizada por
Rosimeire Cristina Perez
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, para declarar nulo os contratos temporários firmados, e por via de consequência, condenar o Ente Federativo ao recolhimento dos depósitos relativos ao FGTS pelo período de 2011 a 2016.

Condenou ainda, o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que fora arbitrada no patamar de 10% (dez) por centos obre o proveito econômico da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (Id. 60958960, fl.08).

Não houve recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 63443453, fls. 01 e 02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 19 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que na origem, a servidora Rosimeire Cristina Perez, fora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, para atuar como Profissional da Educação Básica, na função de Professora, em uma Escola Estadual situada no Município de Cáceres-MT, tendo laborado de 1999 até o ano de 2015, mediante 31 (trinta e uma) prorrogações de vínculos funcionais temporários, consoante de infere do histórico funcional da autora (Id. 60957477, fls. 01 a 06), bem como das inúmeras fichas financeiras acostadas aos autos (Id. 60957478, fls. 01 a 11).

A divergência subsiste em verificar se a contratação temporária foi lícita e, em caso negativo, se a nulidade induz ao direito de receber as verbas trabalhistas pleiteadas.

Com efeito, dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

Sobre esta matéria em exame, consta da doutrina do ilustre Doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello:

“(...)
A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias
, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos).
A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o
excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar
”. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290). (Destaquei)

In casu
, não há comprovação de que a autora se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos de que a contratação tenha atendido aos requisitos legais constitucionais ou estaduais.

A prorrogação do contrato por mais de 16 (dezesseis) anos, além de extrapolar os prazos previstos em lei - em quaisquer dos Entes Federativos -, demonstra que a Administração Pública não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é muito nítido que a necessidade era permanente, circunstâncias a nulificá-los.

E, em decorrência da nulidade do contrato, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do saldo de salário, quando houver.

Vejamos o que fora consignado, no julgamento do recurso extraordinário no 765320/MG, em sede de Repercussão Geral, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em 19 de setembro de 2016, publicado em 23 de setembro de 2016:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado
para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 765320/MG repercussão geral, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2016). (Destaquei)

Logo, em razão da nulidade da contratação temporária e do entendimento do Supremo Tribunal Federal correto o entendimento do douto magistrado sentenciante ao reconhecer o direito dos depósitos ao FGTS de 2011 até 2016, em razão da observância da prescrição quinquenal, já que a ação fora proposta na data de 19/04/2016 (Id. 60957474).

Por outro lado, quanto à correção monetária e aos juros de mora, a sentença carece de pequenas adequações, uma vez que não obedeceu a mais moderna jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp no 1.495.146/MG, este que foi o
leading
case do Tema no 905:

“(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001
; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
(...)”
.

Mais especificamente, fora consignado equivocadamente no
decisum
, no que tange à correção monetária, a incidência dos valores atrelados à Caderneta de Poupança (TR) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 e, após, a utilização como do IPCA-E (Id. 60958960, fl.08), o que evidentemente, não se coaduna com o hodiernamente proposto.

Dessa forma, deve ser reparada a sentença neste ponto, para que seja aplicado o IPCA-E no tocante à correção monetária, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, durante todo o período da condenação, nos termos do item 3.1.1 do Tema 905 do STJ supracitado.

Por derradeiro, no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais, tenho que, a sentença novamente merece um último ajuste.

Isso porque, deve ser observada a orientação de que, nos casos de vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários sejam fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4o, II, CPC
, in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
” (Destaquei)

Assim, a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação da sentença, cujo resultado líquido e certo será eventualmente apurado e, havendo saldo positivo, possibilitará a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do §3o, do mesmo dispositivo legal mencionado.

À vista disso, tendo em conta que a servidora logrou êxito em comprovar a ilegalidade das 31 (trinta e uma) sucessivas prorrogações de contratos temporários pelo período de 16 (dezesseis) anos, a manutenção do
decisum
, que declarou a nulidade da referida relação de trabalho, bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos do FGTS do período de 2011 até 2016, é medida que se impõe.

Com essas considerações, em sede de remessa necessária de sentença,
RETIFICO PARCIALMENTE
o
decisum
, para determinar a aplicação do IPCA-E quanto à correção monetária, desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas, e ainda, para ordenar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021